Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Acordo Extrajudicial. Ajuste na forma de pagamento da pensão alimentícia. Pedido de Homologação. Domicílio da alimentanda. Os foros preferenciais enumerados no art. 53 do CPC, dentre eles o domicílio do alimentando para ações versando sobre alimentos (inc. II), são estabelecidos em favor dos próprios requerentes, competindo a eles a escolha.
2 – Revisional de alimentos extinta sem julgamento do mérito. Conexão. Declínio da competência e remessa dos autos. Causas de pedir diversas. Sendo diversas as causas de pedir de ação revisional de alimentos anterior, extinta sem resolução do mérito e voltada à redução do encargo alimentar, e da constante do pedido de homologação formulado pelas partes, em que se mantém o encargo, com ajustes apenas na forma de pagamento, não há que falar em conexão e necessidade de remessa dos autos a outro juízo.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

r